Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-89.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO CONTRATO E À SUBSTITUIÇÃO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TERCEIRA REQUERIDA. RECONHECIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado.
2. Em suas razões recursais (ID 72060023), a parte embargante alega obscuridade no acórdão quanto à afirmação de que os valores foram recebidos pela pessoa jurídica R.G.C.d.C. 01666872601, ausente nos documentos dos autos. Aponta omissão quanto à análise do contrato firmado entre as partes e à ciência prévia do recorrido sobre as condições do imóvel substituído. Sustenta, ainda, omissão quanto ao argumento de que eventuais falhas seriam de fácil resolução e incapazes de gerar dano moral.
3. Sem contrarrazões (IDs 72454756, 72454755 e 72390093).
4. Os segundo e quarto requeridos apresentaram instrumento de revogação dos poderes outorgados aos patronos subscritores da peça recursal (ID 74716277), sem a concomitante nomeação de novos advogados.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em saber se há omissão no acórdão quanto à efetiva responsabilização da pessoa jurídica R.G.C.d.C. 01666872601 e, ainda, quanto aos demais pontos alegados (análise do contrato, ciência prévia sobre as condições do imóvel substituído e caracterização do dano moral).
III. Razões de decidir
6. A parte recorrente, composta por três requeridas, opôs embargos de declaração contra o acórdão desta Turma Recursal. Posteriormente, os segundo e quarto requeridos apresentaram instrumento de revogação dos poderes outorgados aos patronos subscritores da peça recursal (ID 74716277), sem a concomitante nomeação de novos advogados. A quarta requerida, entretanto, manteve a outorga de poderes, permanecendo regularmente representada.
7. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
8. No caso, constata-se omissão quanto à efetiva responsabilização da pessoa jurídica R.G.C.d.C. 01666872601. Consoante os documentos trazidos aos autos, especialmente no ID 70018022, os valores foram recebidos diretamente pela pessoa física do quarto requerido, sendo este o sócio-administrador da empresa em questão. Contudo, não há elemento probatório que demonstre a participação formal da pessoa jurídica R.G.C.d.C. 01666872601 no negócio jurídico pactuado com os autores, tampouco qualquer elemento de que tenha figurado como destinatária de valores, parte contratante ou intermediária do serviço.
9. Assim, embora mantida a legitimidade passiva da pessoa jurídica com base na narrativa da petição inicial, não há elementos suficientes nos autos para impor-lhe responsabilidade solidária pelos danos materiais e morais reconhecidos no acórdão. Impõe-se, por conseguinte, a retificação do julgado para excluir a condenação solidária da pessoa jurídica R.G.C.d.C. 01666872601, sem prejuízo das condenações impostas aos demais recorrentes.
10. Quanto às demais alegações de omissão e obscuridade, relacionadas ao contrato e à caracterização do dano moral, não há vícios no acórdão embargado. A substituição do imóvel no momento do check-in e o padrão inferior da unidade alternativa frustraram legítima expectativa dos consumidores, caracterizando falha na prestação do serviço, conforme devidamente fundamentado nos itens 14 a 16 do acórdão. A compensação por danos morais foi fixada de forma razoável, tendo o colegiado exercido o juízo de valor adequado à espécie.
11. O inconformismo do embargante com a solução adotada, quanto aos demais pontos, não configura vício sanável por meio dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
12. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos COM EFEITOS INFRINGENTES para, sanando o vício apontado, nos termos da fundamentação, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO para reformar a sentença recorrida tão somente para excluir a condenação imposta à terceira requerida, a pessoa jurídica R.G.C.d.C. 01666872601. Afasta-se a condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.